Tribunal: TJES
Processo: 5004128-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004128-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITOR LUIZ FERREIRA DARIVA
AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004128-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: VITOR LUIZ FERREIRA DARIVA

AGRAVADOS:
SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI, AUGUSTO GERMANO DA SILVA KUNTZE, BANCO DO BRASIL S/A E BANCO MÁXIMA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato – processo n.º 5005670-92.2021.8.08.0035 – indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, consubstanciado na “
determinação de suspensão dos descontos dos empréstimos consignados e pessoal, realizados em seu contracheque e conta bancária, respectivamente, em razão do golpe financeiro sofrido
” - sic, id 1476407.

Nas razões recursais (id 1476407) o Agravante sustenta, em síntese, que
(1)
comprovou o comprometimento de sua renda com os descontos efetuados em seu contracheque e conta-corrente oriundos de operações bancárias fraudulentas por meio de correspondentes bancários e suposta empresa de “investimentos”, razão pela qual requer a suspensão liminar das retenções;
(2)
encontra-se em estado de hipossuficiência.

Afirma a parte autora, em síntese, que:
(1)
foi procurada, via telefone, por um consultor do primeiro réu, GRUPO SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, informando que seria ela empresa habilitada pelos bancos réus deste feito, oferecendo a quitação de empréstimos antigos contraídos pela parte autora;
(2)
foi instruída pelo consultor do primeiro réu a contrair novos empréstimos, e repassar esses valores, sendo TRANSFERIDO PARA CONTA BANCÁRIA DO PRIMEIRO RÉU, GRUPO SIX CONSULTORIA, conforme comprovantes de transferência – TED, ID 7378130 e ID 7378140, e que a referida empresa realizaria a quitação do empréstimo antigo e daria fim aos novos empréstimos contraídos, vindo a honrar com as parcelas desses novos empréstimos, conforme os contratos acostados nos autos, ID 7374114 e ID 7374114;
(3)
a operação foi realizada entre os bancos réus e a parte autora, por orientação intermédio direto, da primeira ré, GRUPO SIX CONSULTRIA, sendo disponibilizados na conta da parte autora, na forma de empréstimo consignado e empréstimo pessoal, os valores de R$ 31.570,63 EM 72X de R$ 791,31 e EMPRÉSTIMO PESSOAL – BANCO DO BRASIL – R$ 19.630,00 EM 96 X R$ 641,74;
(4)
o contrato foi cumprido durante alguns meses, no entanto, a empresa Six Consultoria parou de honrar as parcelas dos empréstimos, momento em que percebeu ser vítima de um “golpe financeiro”;
(5)
hoje os descontos efetuados em sua conta bancária, somam a quantia de mais de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), afetando diretamente suas contas e vida financeira.

O Magistrado “a quo” indeferiu a medida pleiteada pela parte autora ao fundamento de que “
a matéria exige maior dilação probatória, restando afastada, em sede de cognição prévia, a probabilidade do direito, um dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida
”.

Em razão desta Decisão, a parte autora apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pelo Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Na espécie, há nos autos a comprovação de um contrato firmado entre o Agravante e o Banco do Brasil na modalidade BB Crédito Salário no montante de R$ 19.630,00 e outro através de Cédula de Crédito Bancário realizado com o Banco Máxima S/A no valor de R$ 31.570,63.

Verifico ainda a existência de dois contratos de assunção de dívidas firmadas entre o Agravante e o Grupo Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Um no valor de R$ 25.250,00, a ser saldado em 12 parcelas de R$ 632,10 e outro de R$ 19.620,00 em 96 parcelas de R$ 641,74.

Extraio que ambos os valores foram
creditados
(por meio de TED) nas contas de titularidade da empresa de consultoria agravada no Banco Santander (Brasil) S/A e no Banco Itaú Unibanco S/A, ambos oriundos da conta-corrente do
autor
no Banco do Brasil.

Desta feita, diferentemente dos inúmeros casos que têm sido julgado por este órgão Colegiado, o valor dos empréstimos foram devidamente depositados na conta-corrente do Agravante não demonstrando, a priori, qualquer ilegalidade (fraude) nos contratos entabulados entre as partes.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004128-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: VITOR LUIZ FERREIRA DARIVA

AGRAVADOS:
SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI, AUGUSTO GERMANO DA SILVA KUNTZE, BANCO DO BRASIL S/A E BANCO MÁXIMA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRESA
DE INVESTIMENTOS
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em conta-corrente do Agravado deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
Diferentemente dos inúmeros casos que têm sido julgado por este órgão Colegiado, o valor dos empréstimos foram devidamente depositados na conta-corrente do Agravante não demonstrando, a priori, qualquer ilegalidade (fraude) nos contratos entabulados entre as partes.
3
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.